Tribunal: TJSP
Processo: 1016414-04.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Procedência – Inconformismo da ré – Taxa SATI – Cobrança de valores de verba congênere em aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP – Quantia referente a serviço de assessoria (despachante) indevida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016414-04.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado LINCON KEITI KUSUNOKI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016414-04.2017.8.26.0344 -Voto no 4450
2
APELANTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADO
LINCON KEITI KUSUNOKI (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADA DE
PRIMEIRO GRAU
PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
ORIGEM
MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
Voto no 4450
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Procedência

Inconformismo da ré Taxa SATI Cobrança de valores de verba
congênere em aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel
Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 Tese firmada pelo C.
STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP Quantia
referente a serviço de assessoria (despachante) indevida

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 212/215, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por LINCON KEITI KUSUNOKI em
face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos seguintes termos:
"POSTO ISTO e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a
presente ação ajuizada por LINCON KEITI KUSUNOKI contra MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, para o fim de DECLARAR nula a cláusula contratual (2.1), que
estabelece a cobrança da taxa de serviço de assessoria, bem como CONDENAR a ré a
restituir a importância de R$ 800,00, (oitocentos reais), acrescidos de correção monetária
pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação. Sucumbente, CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, os honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em R$
800,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. P.R.I.C.”

Inconformada, recorre a ré buscando a reforma do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016414-04.2017.8.26.0344 -Voto no 4450
3
hostilizado, batendo-se pela existência de taxa de despachante e não taxa SATI.
Pontua que aquela é legal e de contratação facultativa, visando a obtenção de
financiamento. Pleiteia a improcedência da ação (fls. 232/256).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
300/307).
É o relatório.
2

As
partes
firmaram
instrumento
particular
de
compromisso de venda e compra de bem imóvel (fls. 15/18).
A questão debatida nos autos é a validade, ou não, da taxa
prevista no aditivo contratual de fls. 19/20 (“serviços de assessoria e
intermediação”, cláusula 2.1).
No bojo do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511,
sob o rito do artigo 1.040, do Código de Processo Civil de 2015, restou
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a abusividade do repasse
ao consumidor do pagamento do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
ou atividade congênere pela vendedora.
1.2. “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”
(tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).”
A taxa prevista no aditivo contratual de fls. 19/20, nominada
“serviços de assessoria e intermediação” é a SATI.
Como bem apontado na r. sentença (fls. 213/214):
Tais serviços são inerentes ao contrato celebrado e beneficiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016414-04.2017.8.26.0344 -Voto no 4450
4
própria
compromissária
vendedora,
a
quem
interessa
a
concretização do negócio jurídico e o recebimento do preço do bem
financiado.
Não
houvesse
o
financiamento
imobiliário,
provavelmente, o autor não teria condições de adquirir o imóvel.
Tratam-se, pois, de nítido serviço de assessoria técnica-imobiliária
(SATI), consistente na prestação de esclarecimentos técnicos e
jurídicos acerca das cláusulas do contrato e das condições do
negócio e é inerente à celebração do próprio contrato, não
constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente.
Na melhor das hipóteses, deve ser considerada como
atividade congênere na forma do repetitivo, conforme cláusula 2.1 do negócio
jurídico referenciado (“o presente termo aditivo tem por objeto a prestação de
serviços de assessoria e intermediação...”), ainda que em sede de contestação
tenha sido afirmado tratar-se de “taxa de despachante” (fls. 33).
Dessa forma, o valor pago pelo autor a este título deve a ele
ser integralmente devolvido, como reconhecido na r. sentença.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários em favor do Patrono do autor recorrido para R$
1.200,00.
3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR